Tribunal: TJES
Processo: 5014424-60.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Rescisória; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014424-60.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: JORGE FRANCISCO DA CUNHA e outros

REU: ITACIL PERUCCI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ARTIGO 966, INCISO VIII, DO CPC. SENTENÇA RESCINDENDA QUE NÃO OBSERVOU O LIMITE DA ÁREA USUCAPIENDA. ÁREA DEVIDAMENTE DELIMITADA APÓS EMENDA DA INICIAL. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. PROCEDÊNCIA. CAUSALIDADE NÃO ATRIBUÍDA ÀS PARTES. AFASTADOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. A ação rescisória se trata de medida excepcional e possui o objetivo de desconstituir decisão meritória transitada em julgado, de modo que a sua propositura apenas tem cabimento quando em consonância com as hipóteses taxativas contidas no artigo 966 do Código de Processo Civil, vez que não poder ser utilizada como sucedâneo recursal.

2. Na ação de usucapião extraordinária ajuizada pelos requeridos em desfavor dos requerentes, ficou claro que no lote 22 foram edificados dois imóveis, sendo que apenas um deles foi objeto do pedido, cuja área usucapienda foi devidamente individualizada após determinação de emenda, corroborada por outras petições constantes dos autos que clarificam que a área objeto da usucapião é de 31,80 metros quadrados.

3. Embora acertada a metragem total da edificação de três pavimentos, constante da parte dispositiva da sentença, não ficou consignado que a área usucapienda é de somente de 31,80m2 do lote nº 22.

4. Revela-se flagrante o erro de fato da sentença transitada em julgado, já que o imóvel residencial de três pavimentos (63,02m2) foi construído parte no lote 22 (31,80 m2) dos ora requerentes, e parte no lote dos ora requeridos, que, após citados nesta rescisória, concordaram com o pedido autoral, deixando claro que embora a edificação seja de 63,02m2, a área usucapienda é de 31,80, localizada no lote dos ora requerentes (requeridos na ação de usucapião), sendo que a área remanescente já está localizada no lote dos ora requeridos (requerentes da ação de usucapião).

5. Homologado o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação. Ação rescisória julgada procedente.

6. Considerando que nenhuma das partes deu causa ao ajuizamento da presente demanda, e que não houve pretensão resistida, afasta-se a condenação em ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, homologar o reconhecimento do pedido e JULGAR PROCEDENTE a pretensão rescisória, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de ação rescisória de sentença proposta por
JORGE FRANCISCO DA CUNHA
E
MARIA DE JESUS DA CUNHA
em face de
ITACIL PERUCCI
E
ARMENTINA MARIA MARTINS PERUCCI
, objetivando a
“procedência do pedido para rescindir a sentença de fls.468/469v dos autos nº 0007666-78.2009.8.08.0021, para que passe a constar no dispositivo a exata metragem pedida pelos réus, qual seja de 31,80m2 do lote 22 ou para que seja deferida a usucapião do prédio de 03 pavimentos, cuja dimensão é de 63,02 m2, sendo 31,80 m2 localizado no lote 22 e os outros 31,20 m2 no lote dos réus”.

Os requerentes defendem: 1) que a sentença rescindenda está eivada de erro de fato, pois declarou o domínio do imóvel de três pavimentos construídos em área de 63,02 metros quadrados do lote nº 22, sendo que o referido imóvel não se encontra totalmente no referido lote; 2) a sentença deixou de observar que a emenda à inicial não aponta que a área de área de 63,02 metros quadrados esteja edificada no lote nº 22; 3) os requeridos não pediram para usucapir área de 63,02 metros quadrados do lote nº 22, mas somente o imóvel residencial de três pavimentos e a respectiva área do terreno no qual foi construído, ou seja, área de 63,02 metros quadrados, sendo que apenas 31,80 metros quadrados está localizados no lote 22 e o restante no lote de posse dos requeridos; 4) a pretensão dos requeridos era de usucapir 31,80 metros quadrados do lote nº 22, já que o restante já estava em parte do terreno deles.

Citados, os requeridos apresentaram petição no evento 7549074, concordando com o pedido autoral, pugnando que seja rescindida a sentença proferida no processo nº 0007666-78.2009.8.08.0021, descrevendo corretamente o imóvel usucapido na parte dispositiva:
“de 03 (três) pavimentos, construído em área de 63,02 m2, sendo 31,20 m2 no lote dos mesmos e o restante de 31,80 m2 no lote 22 dos requeridos”.

É sabido que a ação rescisória se trata de medida excepcional e possui o objetivo de desconstituir decisão meritória transitada em julgado, de modo que a sua propositura apenas tem cabimento quando em consonância com as hipóteses taxativas contidas no artigo 966 do Código de Processo Civil, vez que não poder ser utilizada como sucedâneo recursal.

Neste caso, os requerentes fundamentam o seu pedido rescisório no inciso VIII do art. 966, do CPC, vide:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Observa-se que, na ação de usucapião extraordinária ajuizada pelos requeridos em desfavor dos requerentes, ficou claro que no lote 22 foram edificados dois imóveis, sendo que apenas um deles foi objeto do pedido, cuja área usucapienda foi devidamente individualizada após determinação de emenda (eventos 6787893 e 6787895).

A emenda à inicial da ação de usucapião deixou claro que
“o imóvel, objeto do presente litígio, trata-se na realidade do imóvel constante nas fls. 27 dos autos, qual seja, de
um imóvel residencial de três pavimentos, sendo construído parte do lote dos Requerentes e parte no lote 22, cuja propriedade é dos Requeridos
”
– destaque do original (evento 6787895, fl. 01).

Várias petições da demanda primeva clarificam que no lote 22 foram erigidas duas edificações (evento 6787896), e que
a área objeto da Usucapião é de 31,80 metros quadrados
, em que construída a edificação de três pavimentos (evento 6787894), que foi relacionada no edital de citação (evento 6787899).

Apesar disso, a r. sentença rescindenda acolheu o pedido para declarar
“o domínio da ár
ea descrita na emenda a inicial, qual seja, imóvel de 03 (três) pavimentos

construídos em área de

63,02m2
,
situado no lote nº 22
, Rua E, conhecida como Rua Inês Moura, nº 47, Loteamento Inês Moura, nº 47, Loteamento Manoel Ferreira, Bairro Perocão, Guarapari-ES”
(evento 6787900).

Observa-se que,
embora acertada a metragem total da edificação
de três pavimentos,
a área usucapienda é de somente de

31,80
m2

do lote nº 22
, gerando equívoco também no mandado de matrícula e registro de usucapião, que englobou todo o lote 22, com área de
387m2
(evento 6787902), e também quanto ao domínio dos ora requeridos sobre o imóvel objeto da matrícula, sem nenhuma ressalva (evento 6787906).

Anota-se que, na origem, foi reconhecido o erro material na metragem do mandado de matrícula e registro de usucapião, e, assim, determinada a
“
expedição de novo mandado com as medidas constantes da r. sentença de fls. 468/469-verso, transitada em julgado na data de 02/12/2021 (certidão de fl. 490-v)”,
porém,
em
“relação pleito do réu consubstanciado na correção, de ofício, da sentença proferida no feito (ID 32585937), para dela constar a área usucapida como
31,80 m2
”
,
o julgador destacou que
“falece competência a este Juízo, devendo o requerido perquirir, caso queira, na seara própria e adequada, em atenção aos limites da coisa julgada”
(ID 32606144 do processo de referência).

Veja-se que é flagrante o erro de fato da sentença transitada em julgado,
já que o
imóvel residencial de três pavimentos
(
63,02m2
)

foi
construído parte
n
o lote
22 (
31,80 m2
) dos ora requerentes, e parte no lote dos ora requeridos
,
que, após citados, concordaram com o pedido autoral,
deixando claro que embora a edificação seja de 63,02m2, a área usucapienda é de 31,80, localizada no lote dos ora requerentes (requeridos na ação de usucapião), sendo que a área remanescente já está localizada no lote dos ora requeridos (requerentes da ação de usucapião)
.

Diante de todo o exposto,
HOMOLOGO
o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação rescisória, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea a, do CPC para
RESCINDIR
a r. sentença de primeiro grau para que passe a constar da parte dispositiva que:
“
JULGO PROCEDENTE o pedido de declaração de usucapião, DECLARANDO o domínio da área descrita na emenda a inicial de fls. 319/332, qual seja, imóvel de 03 (três) pavimentos construídos em área de 63,02m2,
sendo 31,80 m2 localizado no lote 22
, Rua E, conhecida como Rua Inês Moura, nº 47, Loteamento Manoel Elias Ferreira, Bairro Perocão, Guarapari/ES
”.

Derradeiramente, considerando que nenhuma das partes deu causa ao ajuizamento da presente demanda, e que não houve pretensão resistida,
deixo de condenar as partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para julgar procedente o pedido.

Acompanhar voto de relatoria.